Tribunal: TJMT
Processo: 1048553-52.2023.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048553-52.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEXO ENTRE O ENDEREÇO DA APÓLICE E DO SINISTRO – COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA AUSENTE – RESITUIÇÃO INDEVIDA EM PARTE - RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA E DIREITO DE REGRESSO PARCIALMENTE DEMONSTRADOS
- ALEGADA OMISSÃO - BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR DA
CONDENAÇÃO
– CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 1048553-52.2023.8.11.0041

Embargante
:
ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A

Embargado
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A.
de acórdão que, por maioria, deu parcial provimento ao apelo da concessionária, ora embargada, assim ementado:

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEXO ENTRE O ENDEREÇO DA APÓLICE E DO SINISTRO – COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA AUSENTE – RESITUIÇÃO INDEVIDA EM PARTE - RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA E DIREITO DE REGRESSO PARCIALMENTE DEMONSTRADOS - ÔNUS SUCUMBENCIAIS – INVERSÃO - CPC, ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração da culpa, por se tratar de relação jurídica orientada pela teoria do risco administrativo.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Embargos
(Id. 221929170): A embargante pretende prequestionar a matéria, porquanto houve omissão e contradição na decisão embargada, apontando violação ao princípio da não surpresa e contradição na fixação dos honorários sucumbenciais.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados e prequestiona a matéria.

Contrarrazões
(Id. 223727160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos de
ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A
foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que deu parcial provimento ao apelo da concessionária, ora embargada.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente está omissa e contraditória, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

“(...)Todavia, no que tange aos segurados,
Rinaldi Comercio De Tintas Ltda
e
Luxos D’Cacau Eireli
, a sentença comporta reforma, já que os números das apólices n.º1285896 e 1403520 divergem do registrado no aviso de sinistro n.º 000053627 (Id. 215132812 – Pág. 15) e n.º182022203179 (Id. 215132813 – Pág. 10), respetivamente.

Realça-se que os endereços registrados no documento de apólice também são diferentes dos registrados nos demais documentos.

Quanto ao segurado
Supermercado Uniao Eireli
, também cabe afastar o dever de ressarcimento, isso porque, o endereço registrado na apólice 1193168 (Av. Bahia, n.º 2457, Bairro Centro, Pontes e Lacerda/MT) diverge do aviso do sinistro, bem como do laudo técnico (Av. Bahia, n.º 2457, Bairro Jardim Santa Fé, Pontes e Lacerda/MT).

Assim,
não comprovada, ainda que minimamente, que os sinistros não têm vínculo com os outros documentos juntados, não restam preenchidos os requisitos para o devido ressarcimento.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - CONTRATO DE SEGURO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO VERIFICADA - ILEGITIMIDADE ATIVA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO I - A mera repetição dos argumentos utilizados em peças processuais anteriores não constitui irregularidade, mormente quando o recorrente desfere efetivo ataque aos fundamentos da sentença. II - Ainda que seja garantido a seguradora o direito ao ajuizamento de ação regressiva contra o causador do dano, devem ser observados os limites apresentados na apólice, conforme entendimento fixado na Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal.
III - Ausente a existência de vínculo válido entre a autora e a situação jurídica afirmada em relação ao imóvel, haja vista que o contrato de seguro dispõe de endereço diverso de onde ocorreu o dano,
infere-se que o conteúdo fático-probatório produzido pela autora não atesta sua legitimidade para figurar no polo ativo da lide, o que impõe a extinção do feito. IV - A ação regressiva de ressarcimento de danos pressupõe enquanto um de seus requisitos a sub-rogação (art. 786 do CC/2002), isto é, a possibilidade de a seguradora pleitear o valor desembolsado com a indenização paga ao segurado por força de um contrato.

(TJ-MG - AC: 10000210707717001 MG, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 29/03/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2022)

Além disso, quanto ao dossiê dos três segurados mencionados, sequer possuem comprovante de residência juntado, para o fim de comprovar a Unidade Consumidora, situação que corrobora com o afastamento do dever de ressarcir.

(...)”.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pela embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Além disso, a alegação de violação ao princípio da não surpresa não procede. O acórdão embargado foi proferido com base nas provas e argumentos apresentados nos autos, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa. Ademais, a matéria abordada na decisão era inerente ao mérito da demanda, não configurando decisão surpresa.

Pois bem.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

No que diz respeito ao percentual do rateamento do ônus de sucumbência, nota-se que a parte autora postulou o ressarcimento dos valores que pagou para cinco segurados, contudo foi vencedora em apenas dois dos pedidos, de modo que o ônus da sucumbência foi rateado em 60% para a requerida e 40% para a autora.

Assim, não se verifica omissão no acórdão embargado.

No que tange a base de cálculo, razão não assiste, isso porque, perpetuasse valor razoável e proporcional a condenação, vale dizer R$ 33.392,78, ou seja, R$ 13.357,11 a parte autora.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO ACARRETA ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL.PRECEDENTES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência das Turmas integrantes da Segunda Seção deste Tribunal dispõe no sentido de que "o atraso na entrega de unidade imobiliária na data estipulada não causa, por si só, danos morais ao promitente-comprador" ( REsp 1.642.314/SE , Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/3/2017, DJe 22/3/2017). 2. Os honorários advocatícios não são fixados em razão do que foi alterado no acórdão recorridopelo provimento do recurso especial. A sucumbência é aferida levando-se em conta a procedência ou não dos pedidos postos na inicial.
Assim, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas
. Havendo condenação, os honorários devem ser arbitrados sobre este valor. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1797733/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/3/2020, DJe 30/3/2020). [Destaquei].

Desse modo,
somente quando não houver valor da condenação,
ou de outro modo, resultar em valor irrisório e flagrante desprestígio à classe da advocacia, deverá adotar a base de cálculo sucessivamente para fixar os honorários advocatícios.

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024